Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fração. Reincidência. Crime comum sem violência ou grave ameaça.
1 – Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a reincidência em crime comum sem violência ou grave ameaça se comunica às demais execuções por crimes comuns de mesma natureza.
2 - Conforme nova redação dada ao art. 112 da LEP pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), é de 20% a fração de progressão de regime em crimes comuns para apenados reincidentes em crimes comuns sem violência ou grave ameaça.
3 – Lei nova mais gravosa, não pode retroagir em prejuízo do apenado (CF, art. 5o, XL). O percentual de 16,66% (1/6), previsto na anterior redação do art. 112 da LEP, deve ser mantido.
4 - Agravo não provido.